Tribunal: TJDFT
Processo: 0750985-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750985-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: CATIUSSIA FERNANDA BRITO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0736135-29.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de salário (ID 179625008), nos seguintes termos: Quanto ao pedido de penhora de percentual do salário da executada, segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. No caso concreto, conforme se depreende da DIRPF de id. 177837414, a executada percebe remuneração mensal de cerca de R$ 4.665,72, que é a média extraída de um ano de salário declarado. Assim, considerando que se trata de quantia abaixo do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Publica do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, não assumo razoável, no caso concreto, o desconto mensal em folha de pagamento de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, sob pena de se atingir quantia necessária à sobrevivência digna da executada. Indefiro, pois, o pedido de penhora de percentual da remuneração. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. No agravo de instrumento (ID 53946374), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para: A.1 - seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda A.2- Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda (p. 13). Para tanto, afirma que a penhora dos valores não atrapalhará os descontos, pois somente serão levantados após o julgamento do mérito recursal. Afirma haver entendimento jurisprudencial permitindo a penhora de salário, ainda que de maneira parcial. Alega que negar a penhora aumenta a dívida e mantém o inadimplemento, prejudicando o credor, sendo possível a consumação do prazo de prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 53946376). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, o agente financeiro busca o pagamento de nota provisória, no valor não atualizado de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais). Alega que a devedora é servidora e recebe vencimentos anuais no valor de R$ 55.988,71 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência daqueles e de sua família. De uma maneira geral, o STJ pondera os direitos fundamentais ao crédito e à dignidade quando permite o atingimento da finalidade da execução, satisfazendo o direito ao crédito sem violar o mínimo existencial, resguardando a isonomia entre as partes. Registro que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). Essa penhorabilidade relativa já foi admitida, inclusive, em casos de verbas de caráter não alimentares. Assim, demonstrado que o executado exerce atividade remunerada por ser servidora público federal e municipal, julgo ser razoável a penhora salarial negada na origem, bastando limitar os descontos à margem consignável disponível em folha de pagamento, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Considerando o alto valor da dívida (ID 177606635), a penhora de percentual de até cinco porcento (5%) da remuneração da devedora (ID 177837414), respeitada sua margem consignável, não apresenta potencial prejuízo à sua subsistência, até a satisfação da dívida. Na oportunidade, cito precedentes da 1a Turma Cível no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SOBRA DE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de utilização da ferramenta de pesquisa reiterada de ativos por meio do SISBAJUD, uma vez que este pedido ainda não foi formulado ao juízo de origem, pois acarretaria inevitável supressão de instância. 2. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.1. Os valores existentes na conta da parte executada, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal e pode ser penhorada para a satisfação da dívida. Precedentes. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. 4. Cumpre reconhecer, portanto, a validade da penhora realizada, sendo necessária a reforma da decisão combatida para reconhecer a validade da penhora dos valores bloqueados na conta bancária da parte executada. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1726022, 07077443320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PARCELA DO VALOR BLOQUEADO. SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR GARANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso parte da remuneração depositada em conta bancária na qual é depositado seu salário, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre parte dos valores encontrados em sua conta salário, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial encontrada em conta bancária, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito constituído por decisão judicial já transitada em julgado, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em conta salário da executada para pagamento do crédito perseguido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1710500, 07016861420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que manteve a penhora de parcela da dívida, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial. 2. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução/cumprimento de sentença, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo credor. 4. No processo de execução/cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 4.1 No caso concreto, a manutenção da penhora de parcela da dívida pendente não compromete a subsistência da executada e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1663829, 07333327620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, DEFIRO EM PARTE a liminar para autorizar a penhora de até 5% da remuneração da servidora, respeitada sua margem consignável, até o pagamento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. . CARLOS MARTINS Relator